Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu a suspensão do feito “por 90 (noventa) dias em relação aos sucessores de MARUSKA TECHMEIER MORATO, eis que até o momento não foi realizado o procedimento de partilha do crédito do precatório no 0714195- 11.2022.8.07.0000.” Defiro a suspensão como requerido. Brasília, 13 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR